Tribunal: TJSP
Processo: 0004486-43.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão julgada procedente. Ação de cumprimento de sentença visando a comprovação do valor de venda do bem com a apuração de eventual saldo remanescente a ser reembolsado ao autor. Falta de interesse de agir. Inicial indeferida. Ação julgada extinta, com suporte no artigo 485, inciso I e art. 330, III do CPC.
Apelação do autor. Alegado direito à prestação de

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão julgada procedente. Ação de cumprimento de sentença visando a comprovação do valor de venda do bem com a apuração de eventual saldo remanescente a ser reembolsado ao autor. Falta de interesse de agir. Inicial indeferida. Ação julgada extinta, com suporte no artigo 485, inciso I e art. 330, III do CPC.
Apelação do autor. Alegado direito à prestação de contas nos termos do artigo 2o do DL 911/69. No que pese o direito de ser informado acerca do valor de venda do veículo, a via é inadequada para a pretendida restituição de suposto saldo remanescente. Sentença mantida. Recurso improvido.